Tribunal: TJES
Processo: 5008737-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELI BELZ LEBARCHY e outros

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e presunção de reestruturação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da gratuidade de justiça foi fundamentada em elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos agravantes; e (ii) determinar se a condição econômica atual dos agravantes justifica o restabelecimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante prova concreta e robusta em contrário, cabendo ao juízo zelar para que a revogação da gratuidade não resulte em prejuízo ao acesso à Justiça.

No caso concreto, restou demonstrado que os agravantes sofreram prejuízos econômicos significativos decorrentes do rompimento da barragem, os quais impactaram sua capacidade financeira. Documentos nos autos, como a declaração de isenção de imposto de renda e comprovações de prejuízo no valor de R$ 81.690,02, corroboram a hipossuficiência alegada.

Não há elementos nos autos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência dos agravantes, devendo o benefício ser restabelecido em respeito ao princípio do acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção iuris tantum de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário.

A ausência de provas complementares por parte do requerente não autoriza, por si só, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Demonstrada a hipossuficiência financeira com base em elementos concretos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Danieli Belz Lebarchy e Filippi Lebarchy Alve dos Santos

contra r. decisão (id origem n° 44855891) proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca de Colatina – ES que, nos autos da
“
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”
proposta em desfavor do
Samarco Mineração S.A.
e outros,
revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos requerentes devido à inexistência de comprovação de sua hipossuficiência financeira e à presunção de que tiveram tempo para se reestruturar economicamente.

Em suas razões recursais (id n° 8911980), os agravantes sustentam, em síntese, que são lavradores e se encontram em estado de miserabilidade econômica por conta da perda da produção e do potencial produtivo sofrido, em razão da proibição da captação de água no local em que residem, causada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG. Alegam que tiveram prejuízo de mais de R$81.690,02 (Oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), tendo a renda familiar sido diretamente afetada e os prejuízos refletem até a presente data.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, é possível constatar que a renda dos agravantes foi significativamente prejudicada pela suspensão da captação de água causada pelo rompimento da barragem, uma vez que ambos são lavradores (id origem nº 7653786). Além disso, foi anexado comprovante de que o valor do prejuízo sofrido no curso de 3 (três) anos seria de aproximadamente R$ 81.690,02 (Oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos) (id nº 8911983), o que corrobora sua alegação de hipossuficiência, assim como a declaração de isenção de imposto de renda.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelos autores, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.